Tribunal: TJMT
Processo: 1030349-49.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030349-49.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADILTON MATHEUS SCHMIDT RUBERT - CPF: 063.099.271-16 (ADVOGADO), CRISTHYANE LISBOA DA SILVA CUNHA - CPF: 020.460.221-14 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. TEMA 1.132 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

### **I. CASO EM EXAME**

1. Agravo de Instrumento interposto por Cristhyane Lisboa da Silva Cunha contra decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar movida pelo Banco Volkswagen S.A., deferiu liminar para apreensão do veículo objeto de contrato com garantia fiduciária. A agravante alega ausência de comprovação de mora, sustentando que a notificação extrajudicial foi enviada a endereço diverso do contrato e devolvida por "endereço insuficiente", o que teria prejudicado seu direito de defesa ao privá-la da oportunidade de purgar a mora.

### **II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO**

2. A questão em discussão consiste em definir se, para a comprovação da mora em ações de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, independentemente do efetivo recebimento pelo devedor.

### **III. RAZÕES DE DECIDIR**

3. O § 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69 e a Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça dispõem que a comprovação da mora é requisito essencial para a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, bastando o envio de notificação extrajudicial com aviso de recebimento ao endereço constante do contrato.

4. Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o entendimento fixado no REsp no 1.951.888/RS (Tema 1.132 dos Recursos Repetitivos), considera-se suficiente a prova de envio da notificação extrajudicial ao endereço do contrato, não sendo necessário que o aviso de recebimento tenha sido assinado pelo próprio devedor ou que haja prova do efetivo recebimento.

5. No caso concreto, o banco agravado comprovou o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, o que satisfaz o requisito para a constituição em mora da devedora e justifica a concessão da liminar de busca e apreensão.

### **IV. DISPOSITIVO E TESE**

6. Recurso desprovido.

*Tese de julgamento*: 1. Para a constituição em mora em ações de busca e apreensão com garantia fiduciária, basta o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, independentemente de comprovação do efetivo recebimento pelo devedor.

______

*Dispositivos relevantes citados*: Decreto-Lei no 911/69, art. 2o, § 2o; Código de Processo Civil, arts. 1.036 e seguintes.

*Jurisprudência relevante citada*: STJ, REsp no 1.951.888/RS (Tema 1.132), rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023, DJe 20.10.2023; STJ, Súmula no 72.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CRISTHYANE LISBOA DA SILVA CUNHA
com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar n. 1044475- 78.2024.8.11.0041, ajuizada pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A
., deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato firmado entre as partes.

Para tanto, aduz o agravante que a decisão recorrida deve ser suspensa, frente a ausência da comprovação da constituição em mora na medida em que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço diverso do constante no contrato, tanto que devolvida por “endereço insuficiente”.

Sustenta que a falta de uma notificação regular lhe causou prejuízo, pois foi privada da possibilidade de purgar a mora e, assim, evitar a apreensão do bem, alegando violação do seu direito de defesa.

Liminar de efeito suspensivo não concedida. (ID. 249412741)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 252217704.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão de base que determinou a busca e apreensão do veículo objeto do contrato com garantia fiduciária firmado entre as partes.

Então, conforme atenta leitura do § 2o, do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, bem como da Súmula no 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada com aviso de recebimento,
não necessitando que a assinatura do recebedor seja do próprio destinatário.

Nesse contexto, ao revés do que tenta fazer crer a agravante,
os documentos colacionados aos autos são suficientes para comprovar a mora do devedor.

É que
, para comprovação da mora, o agravado colacionou aos autos a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato.

Ademais, como sabido, o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato é suficiente para tanto.

Esse entendimento está sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça mediante julgamento do Recurso Especial de n. 1951888/RS, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos – Tema 1.132, a propósito:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na decisão agravada imperiosa suam manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024